Tribunal: TJBA
Processo: 8102769-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102769-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA LUZIA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a regularidade de contratação bancária e da inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito.

2. A embargante sustenta omissão quanto à impugnação das telas sistêmicas, à ausência de prova da entrega ou utilização do crédito e ao indeferimento de prova pericial. Alega contradição quanto à validade da assinatura e erro material referente ao nome da instituição financeira. Requer a modificação do julgado.

3. Contrarrazões apresentadas pelo embargado pugnando pela rejeição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. O acórdão enfrentou expressamente a validade das telas sistêmicas e dos documentos apresentados, reconhecendo que, embora unilaterais, harmonizam-se com o conjunto probatório e demonstram a existência de vínculo contratual e a legitimidade da negativação.

7. Também restou consignado que o fornecedor comprovou a origem do débito e o exercício regular do direito, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica.

8. Não há contradição interna no julgado. A conclusão acerca da validade da contratação decorre da análise das provas constantes dos autos.

9. O alegado erro material quanto à identificação da instituição financeira não se verifica, pois consta dos autos a sucessão por incorporação, regularmente informada desde a contestação.

10. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. A reiteração de argumentos já examinados revela caráter protelatório, admitindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, se configurada a reiteração abusiva.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8102769-63.2022.8.05.0001, em que figura como embargante,
EDNA LUZIA GOMES DOS SANTOS
, e embargado,
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.